Tribunal: TJMT
Processo: 1024452-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024452-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RENAN FERREIRA RODRIGUES - CPF: 053.232.481-14 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REGRESSÃO DEFINITIVA DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO AO FECHADO –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA
EX OFFICIO
–PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO RECURSAL – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O QUINQUÍDEO LEGAL (SÚM. 700, STF) –
RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO, PORQUANTO EXTEMPORÂNEO
.

O pedido de reconsideração é, por sua natureza, destituído de aptidão para gerar, obrigatoriamente, qualquer efeito nos autos, máxime o de interromper ou suspender prazo fatal e peremptório previsto em Lei, como é o caso do prazo para interpor recurso de agravo em execução penal. Portanto, manejada a irresignação após o prazo de 05 (cinco) dias da intimação do reeducando da decisão agravada [contado em dobro por encontrar-se o assistido pela Defensoria Pública], não se conhece do recurso de agravo em execução.

AGRAVANTE:

RENAN FERREIRA RODRIGUES

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo reeducando
RENAN FERREIRA RODRIGUES
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo executivo de pena n.o 2000056-23.2020.8.11.0064, que
reconheceu a
falta grave
cometida no curso da execução e
regrediu o apenado definitivamente ao regime fechado.

Nas razões recursais disponíveis no ID 151952681, o agravante alega que, muito embora tenha violado as regras de uso da tornozeleira eletrônica, o que afirma ter ocorrido em decorrência do desgaste de tempo, depois de mais de um ano monitorado eletronicamente [lapso temporal este, inclusive, que diz não ter sido computado como pena efetivamente cumprida], vinha cumprindo fielmente as demais condições impostas para a expiação de sua pena no regime intermediário, estabelecidas na audiência admonitória realizada em
15/01/2020,
o que torna a
sua
regressão ao regime fechado ofensiva ao princípio da proporcionalidade
, máxime porque o art. 146-C da Lei n.o 7.210/84 prevê outras sanções menos gravosas para a violação da monitoração eletrônica, a exemplo da advertência.

Forte em tais argumentos, requer a
reforma da r. decisão para retornar ao regime semiaberto
e, ainda,
a retificação do cálculo penal para que seja computado como pena efetivamente cumprida o período em que esteve monitorado eletronicamente até o rompimento da tornozeleira.

Em contrarrazões vistas no ID 151952683, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o MM. Magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 151952684.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 155510663, opinou pelo
desprovimento
do agravo em execução penal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta
e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O –
(
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, POR INTEMPESTIVIDADE
– ARGUIDA
EX OFFICIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que a legislação processual penal impõe limites ao direito de recorrer, submetendo as partes a prazos peremptórios, que devem ser rigorosamente observados e atendidos, sob pena de preclusão.

Assim, a tempestividade recursal, como pressuposto objetivo, não pode ser ignorada, pois, se a parte interessada na reforma da decisão não interpõe o recurso próprio e adequado no prazo legal, a decisão adquire
status
de imutabilidade.

Frisa-se, ainda, que o juízo de admissibilidade recursal realizado em primeiro grau de jurisdição possui
natureza precária e não vinculativa
, porquanto recai ao juízo
ad quem
a competência para prolatar decisão definitiva acerca da presença ou não dos pressupostos recursais exigidos em lei.

Feitos esses breves apontamentos, no caso do presente recurso - agravo em execução penal – o prazo de sua interposição é de
05 (cinco) dias
, conforme o
verbete sumular n.o 700 do Supremo Tribunal Federal.

E, encontrando-se o agravante assistido pela i. Defensoria Pública, não pode descuidar-se, também, das prerrogativas institucionais, referentes à intimação pessoal, com vistas dos autos, bem como à contagem em dobro do prazo para recorrer, nos termos do artigo 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/94, com redação dada pela Lei Complementar n.o 132/09,
in verbis:

“
Art. 128
. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos.”
– destaquei.

Nessa toada, a
despeito do juízo positivo de admissibilidade realizado pelo magistrado singular,
do cotejo dos elementos angariados nos autos com as informações obtidas em consulta ao SEEU [Sistema Eletrônico de Execução Unificado], entendo que
o recurso de agravo em execução ora em exame não merece ser conhecido, porquanto manifestamente intempestivo.

Apesar de os presentes autos não estarem suficientemente instruídos, em uma simples consulta ao andamento virtual do processo
executivo de pena n.o 2000056-23.2020.8.11.0064 é possível verificar que,
durante a audiência de justificação realizada no dia
12/07/2022
[Seq. 102 e 103 – SEEU], da qual os presentes [reeducando,
Defensoria Pública
e Ministério Público]
saíram devidamente intimados
, consoante se verifica do documento acostado por este Relator sob o ID 159511196,
o agravante fora regredido definitivamente ao regime fechado
, em razão da falta grave cometida no curso da execução, qual seja violação da monitoração eletrônica.

Em face do referido
decisum
não houve a interposição de qualquer recurso pelas partes. Todavia, em
18/08/2022
, a i. Defesa técnica protocolou pedido de reconsideração [ID
151952677], que fora indeferido pelo MM. Juiz
a quo
no dia
14/09/2022
[ID 151952679].

Somente depois de perfectibilizada em
26/09/2022
[Seq. 119 – SEEU] a intimação dessa decisão, é que a i. Defensoria Pública
interpôs o presente recurso de agravo na data de
03/10/2022
[ID

151952680 - pág. 2 e Seq. 120 - SEEU].

Ao que se denota, portanto,
o i. órgão incumbido de prestar assistência jurídica integral aos hipossuficientes, tenta trazer a este eg. Tribunal de Justiça a análise de decisão já alcançada pela preclusão
, pois contra o pronunciamento jurisdicional monocrático que regrediu definitivamente o apenado ao regime fechado
não houve a interposição de recurso no prazo e forma legais, mas mero pedido de reconsideração, o qual, inclusive, fora indeferido
.

Diante disso,
tenho por manifesta a intempestividade do presente agravo em execução penal
, pois incontestável que, em se cuidando
o pedido de reconsideração
de espécie de manifestação processual que, a despeito de amplamente utilizada na prática forense, não está prevista em Lei; não possui prazo específico e
não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal
.

Portanto, sendo proferida decisão judicial recorrível com a qual a parte não concorde, esta deve recorrer de imediato e, se entender cabível e o recurso manejado porventura não estiver submetido ao juízo de retratação, formular concomitantemente o pedido de reconsideração, e não esperar que este seja apreciado para só então, acaso indeferido, apresentar sua pretensão recursal.

Nesse mesmo sentido, colaciono julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e das três Câmaras Criminais deste eg. Sodalício,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO RECEBIMENTO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DECISÃO ANTERIOR. DESPACHO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ ARTS. 535 CPC/1973 E 1022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA.

1. Não configura violação ao art. 535 do CPC/1973, reproduzida no art. 1.022 do CPC/2015, a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional.

2. A intempestividade enseja o não conhecimento do recurso, circunstância que impossibilita a existência de omissão decorrente da falta do exame da questão de fundo nele suscitada.

3. O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível.

4. Agravo interno a que se nega provimento”

(
STJ
AgInt no REsp n. 1.374.649/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022)

– grifei.

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL
SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRELIMINAR ACOLHIDA –
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Não deve ser conhecido o Agravo em Execução protocolizado após o quinquídio legal, haja vista, que o procedimento a ser observado é o mesmo aplicado ao recurso em sentido estrito, cujo prazo para interposição recursal é de 05 (cinco) dias ( Súmula 700 STF). O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal” (N.U 0041859-91.2017.8.11.0042)”
(
TJ-MT
10229463420218110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 29/03/2022,
Primeira Câmara Criminal
, Data de Publicação: 30/03/2022).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA CONTRA REGRESSÃO AO REGIME FECHADO EM DECORRÊNCIA DE UNIFICAÇÃO DE PENAS –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES –
PERTINÊNCIA – DECISÃO COMBATIDA QUE FOI PROFERIDA APÓS O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DEFESA – SÚPLICA QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O PRAZO RECURSAL– RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NA SÚMULA 700 DO STJ
– PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o pressuposto objetivo de admissibilidade recursal consistente na tempestividade, impõe-se o não conhecimento do recurso”
(
TJ/MT

N.U 1017024-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) – grifei.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – 1. - PRELIMINAR SUSCITADA PELO MP EM CONTRARRAZÕES -
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - ACOLHIMENTO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE E NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL
. 2. MÉRITO - 2.1. NULIDADE DA DECISÃO SOBRE PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. 2.2. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 25% SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. 2.3. CONTAGEM DO TEMPO DE PENA NÃO CUMPRIDO POR FALTA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA DEVIDO À PANDEMIA DE COVID-19 2.4. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA DESDE A PRISÃO PARA DESCONTAR DA CONDENAÇÃO O PERIODO DE PRISÃO PROVISÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA, EM CONSONANCIA COM O PARECER DA PGJ.

Constatando-se que o prazo recursal não foi devidamente observado, não há como se conhecer do recurso por ausência de um de seus pressupostos constitutivos, pois, o pedido de reconsideração não tem o condão de restabelecer o prazo recursal. Análise do mérito prejudicada
.”
(
TJ-MT
10088281920228110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 10/08/2022,
Terceira Câmara Criminal
, Data de Publicação: 17/08/2022)

Ademais, não se descuida que a sistemática do recurso de agravo em execução penal possibilita ao magistrado prolator retratar-se da decisão objurgada, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, de modo que se mostra inócua a apresentação de pedido de reconsideração, afinal, esta possibilidade já será oportunamente analisada, antes da eventual remessa do recurso à superior instância.

Destarte, tendo em linha de conta que o pedido de reconsideração da decisão não interrompe ou suspende o prazo recursal, é perceptível a intempestividade da presente insurgência defensiva, impondo-se o seu não conhecimento.

CONCLUSÃO

Com tais fundamentos, aptos a evidenciar a manifesta inadmissibilidade do meio de impugnação em análise,
SUSCITO A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

EX OFFICIO
e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo em execução penal
interposto pelo recuperando
RENAN FERREIRA RODRIGUES
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo executivo de pena n.o 2000056-23.2020.8.11.0064, que regrediu-o definitivamente ao regime fechado, em razão da falta grave cometida no curso da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023